Tribunal: TJES
Processo: 0006339-16.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006339-16.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAMIANA CEZARIO DE SOUZA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR.
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECONHECIMENTO
INCIDENTER TANTUM
DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com relação ao pagamento de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte, pela leitura do §3º, do art. 5º, da Lei n. 6.197/74, depreende-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente.

2.

Existindo documentos suficientes a comprovar o direito pleiteado, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento, e ainda, sendo certo que, inexistente prova em sentido contrário, capaz de desconstituir a produzida pela parte autora, a qual permitiu o convencimento de que o óbito do segurado decorreu do acidente noticiado, resta configurado o dever da seguradora de pagar a indenização por morte do seguro DPVAT.

3.

As provas dos autos, de fato, são suficientes para o reconhecimento
incidenter tantum
da união estável, tratando-se se relacionamento público, notório e duradouro consistente em núcleo familiar, revelador de união afetiva da qual adveio o nascimento de uma filha, ressaltando-se dos testemunhos colacionados aos autos que eram vistos pela sociedade como uma família (
affectio maritalis
).

4.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006339-16.2018.8.08.0011;

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT;

APELADO(S):

DAMIANA CEZARIO DE SOUZA E OUTRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a
sentença de fls. 117/119, por meio da qual o juízo
a quo
, constatando o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, julgou procedente o pedido formulado na exordial condenando o Apelante ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com correção monetária desde o evento danoso de acordo com o INPC e juros mora desde a data da citação de acordo com a taxa SELIC.

Em suas razões recursais (fls. 121/129) a Apelante busca a reforma da sentença, defendendo que inexiste nos autos comprovação de qualquer acidente coberto pelo seguro DPVAT, haja vista a ausência de prova de morte causada por acidente com veículo automotor de via terrestre. Aduz que
a primeira Apelada não provou a união estável alegada, bem como sua qualidade de beneficiária do seguro DPVAT para receber a indenização pleiteada
.

Ab initio
, com relação ao pagamento de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, no caso de morte, pela leitura do §3º, do art. 5º, da Lei n. 6.197/74, depreende-se que deve haver prova do nexo de causalidade entre a morte e o acidente, a saber:

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 3
o
Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

Pois bem. Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Morte”, na qual as partes, Damiana Cezario de Souza, por si e representando sua filha menor, Maria Vitória de Souza Teodoro, pleiteiam o recebimento do valor do seguro, em razão do acidente automobilístico que culminou no falecimento de Jeferson Fernando Teodoro, respectivamente, companheiro e genitor das autoras.

As ora apeladas juntaram ao pedido administrativo formulado perante a seguradora o boletim de ocorrência (fl. 23), a certidão de óbito (fl. 21) e o laudo médico pericial (fl. 22), documentos que se revelaram suficientes para o fim comprobatório a que se destinam, dos quais se extrai que a morte da vítima decorreu de acidente de trânsito, portanto, nexo de causalidade comprovado.

Acrescente-se ao exposto o depoimento das testemunhas que, em audiência de instrução e julgamento perante a 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, afirmaram que
Jeferson era marido de Damiana; que Jeferson e Damiana moraram juntos por cerca de 9 anos, também na Fazenda Santa Teresinha; que o casal teve uma filha, chamada Maria Vitória; que Jeferson foi vítima de um acidente automobilístico; que Jeferson foi atropelado e faleceu
.

Por sua vez, sustenta a Apelante em suas razões recursais que não ficou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima.

Como visto, sem razão a recorrente, sendo que, além das provas referenciadas, consta do laudo pericial cadavérico a informação de que
às 02:48 horas do dia 13/08/2017, passou o perito a fazer o exame ordenado, bem como as investigações que julgou necessárias, findo o qual declara: h
istórico: v
ítima de atropelamento segundo o ofício policial N° 756/17.

Nesse passo, existindo documentos suficientes a comprovar o direito pleiteado, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento, e ainda, sendo certo que, inexistente prova em sentido contrário, capaz de desconstituir a produzida pela parte autora, a qual permitiu o convencimento de que o óbito do segurado decorreu do acidente noticiado, resta configurado o dever da seguradora de pagar a indenização por morte do seguro DPVAT.

Igualmente, não prosperam as alegações recursais de não comprovação da existência de união estável entre a apelada, Damiana e o
de cujus
.

Como visto, o juízo
a quo
, firmando sua convicção por meio das provas material e testemunhal, reconheceu a união estável entre a autora, Damiana Cezario de Souza e o
de cujus
, questão enfrentada e resolvida
incidenter tantum
na sentença recorrida.

Pois bem. As provas dos autos, de fato, são suficientes para o reconhecimento
incidenter tantum
da união estável, tratando-se se relacionamento público, notório e duradouro consistente em núcleo familiar, revelador de união afetiva da qual adveio o nascimento de uma filha, Maria Vitória, ressaltando-se dos testemunhos colacionados aos autos que eram vistos pela sociedade como uma família (
affectio maritalis
).

Outrossim, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, manifestando-se no seguinte sentido:

Destaca-se, nesse conjunto probatório, as constatações do perito que lavrou o laudo cadavérico e a certidão de óbito, uma vez que tais documentos apontam a causa da morte como politraumatismo, circunstância compatível com acidente automobilístico.

De igual modo, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas autoras são uníssonos e coerentes, ao apontarem que o Sr. Jefferson foi “atropelado e faleceu” – vide o excerto da sentença acima transcrito. Lado outro, no que tange à comprovação da união estável entre a autora/recorrida Damiana e o falecido, a situação foi demonstrada notadamente por prova testemunhal.

Outrossim, corrobora com os depoimentos supracitados a própria certidão de nascimento da apelada Maria Vitória, pois atesta que a filiação da infante é formada por Damiana Cezario de Souza e Jefferson Fernando Teodoro.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.